Tribunal: TJDFT
Processo: 0710492-31.2020.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710492-31.2020.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: CLINICA VETERINARIA TABANEZ D E C I S Ã O O recorrente não demonstrou que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, situação a qual o recorrente não se encaixa. O autor é servidor público e não há qualquer evidência no processo que permita presumir a hipossuficiência econômica. Ao contrário, o objeto em discussão no processo diz respeito à prestação de serviços por clínica veterinária em animal de estimação, o que revela a disponibilidade de recursos financeiros do autor. Assim, não há elementos para justificar o pedido de gratuidade de justiça. ANTE O EXPOSTO, indefiro a gratuidade de justiça e faculto ao recorrente promover e comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. (e) Brasília/DF, 17 de maio de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito